Tribunal: CARF
Processo: 11080.003128/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.003128/2009-45 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.248 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
RODRIGO ZAMPROGNA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta:
a) Junte ao presente processo todas as Dimob emitidas em nome do contribuinte
para o ano calendário 2005.
b) Intime a administradora Guarida Imóveis Ltda. a confirmar os valores
indicados na “Declaração de Rendimentos de Aluguéis 2005” anexada à
defesa (e-fls. 11, 82).
O recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada com abertura de prazo
para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 23/28) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 29/32) no qual se apurou: Omissão de Rendimentos de Aluguéis
Recebidos de Pessoas Físicas – Dimob, Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
- IRRF.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 49/52):
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação tempestiva à
Notificação Fiscal, às fls. 01 e 02, juntamente com seu procurador/contador indicado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003128/2009-45
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003128/2009-45

formalmente - docs. fls. 10 e 11, alegando, inicialmente, que efetivamente incorreu em
erros no preenchimento da sua DIRPF/2006, no que se refere aos valores indevidamente
apontados como receitas e ou omissão de valores, contribuição previdenciária e imposto
de renda retido na fonte, devendo ser considerado como rendimentos tributáveis o
montante de R$ 13.211,15. Junta documentação ás fls. 07 a 09.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 4a Turma da DRJ/POA em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É de se manter o lançamento referente a rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício não oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. ALUGUÉIS.
Os aluguéis recebidos de pessoa física devem ser oferecidos à tributação na Declaração
de Ajuste Anual.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Cabível a compensação do imposto de renda retido na fonte correspondente ao
rendimento tributável com o imposto devido na declaração de ajuste anual, comprovado
com documento hábil e idôneo.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/08/2011 (e-fls. 56), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 14/09/2011 (e-fls. 66/74) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- Sustenta que não houve omissão de rendimentos de aluguéis de R$ 5.778,00 e
sim um equívoco no preenchimento de sua DIRPF. Expõe que:
Como se pode verificar pela “Declaração de Rendimentos de Aluguéis 2005” (vide
Anexo II), o valor de R$ 5.778,00 tratado como omissão de receitas, somado ao valor de
R$ 1.290,00, perfaz o total de R$ 7.068,00 (valor tributado na DIRPF).
Como visto, portanto, o valor de R$ 7.068,00 foi tributado integralmente pelo Sr.
RODRIGO ZAMPROGNA. Por mero equívoco formal de preenchimento da DIRPF em
tela. Que não trouxe qualquer prejuízo material à arrecadação, o valor de R$ 5.778,00
foi tributado em conjunto com o outro rendimento de mesma natureza (aluguel)
informado pela administradora (“Guarida Imóveis Ltda”), de R$ 1.290,00. A saber, os
rendimentos constantes são:

- Alega que, por erro de preenchimento, o rendimento de R$ 3.440,00 percebido
da VCR Zamprogna Comércio de Equipamentos e Representações Ltda não foi oferecido à
tributação na DIRPF do exercício 2006, restando correta a Notificação de Lançamento nesse
ponto.
- Aduz que a compensação indevida de IRRF de R$ 115,95 apurada no
lançamento está correta, uma vez que, de acordo com o comprovante emitido pela fonte
pagadora, o beneficiário dos rendimentos é a pessoa jurídica VCR Zamprogna Comércio de
Equipamentos e Representações Ltda. Defende que:
Sendo assim, na Notificação de Lançamento, a fiscalização tinha razão na glosa da
compensação do imposto de renda retido na fonte de R$ 115,95 referente a tal
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003128/2009-45

rendimento. Entretanto, para que a revisão promovida pelas autoridades fiscais
harmonizasse a DIRPF do Sr. RODRIGO ZAMPROGNA com a legislação vigente do
imposto de renda da pessoa física, restaria excluir também o rendimento de R$ 8.643,41
que foi indevidamente tributado na DIRPF. A inclusão indevida de tal rendimento na
DIRPF do Sr. RODRIGO ZAMPROGNA pode ser verificada na Página 1 de 4 da
referida Declaração (vide Anexo I).
[...]
Tratando-se de erro de preenchimento da DIRPF, que materializou-se na inclusão
indevida de rendimentos tributáveis, o fato deve ser ajustado sob pena de o contribuinte
em questão ser penalizado com tributação que não lhe cabe.
Ademais, pode-se verificar no Anexo IV que os rendimentos foram tributados pela
pessoa jurídica VCR Zamprogna Comércio de Equipamentos e Representações Ltda.
(CNPJ n° 02.048.595/0001-80) e devidamente recolhidos. Como se pode notar os
rendimentos - da soma das “Receitas no mês” constante no Anexo IV - oferecidos a
tributação perfazem o total de R$ 10.697,91, valor que coincide com o total de receitas
auferidas pela pessoa jurídica VCR Zamprogna Comércio de Equipamentos e
Representações Ltda. (CNPJ n° 02.048.595/0001-80), vide rubrica “511 Comissões” na
Folha 002 do Balancete contábil (vide Anexo V).
- Apresenta demonstrativos com os valores que julga corretos e conclui:
Note-se que a base de cálculo ajustada (pelos aspectos observados e comentados ao
longo do Recurso) difere da consignada na DIRPF nos seguintes aspectos: (i) houve
exclusão do rendimento de R$ 8.643,41 cujo beneficiário (contribuinte) é a pessoa
jurídica VCR Zamprogna Comercio de Equipamentos e Representações Ltda. (CNPJ n°
02.048.595/0001-80), consoante pode ser verificado no Anexo III; (ii) houve inclusão
do rendimento do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
3.440,00, percebido de VCR Zamprogna Comércio de Equipamentos e Representações
Ltda. (CNPJ n° 02.048.595/0001-80); (iii) houve apenas a composição/demonstração,
por fonte pagadora, do rendimento de aluguel auferido no ano-calendário de 2005 (De:
R$ 7.068,00 / Para: R$ 1.290,00 + R$ 5.778,00), conforme consta no Anexo II.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas
Físicas, verifica-se que o lançamento foi efetuado com base nas informações consignadas em
Dimob pela administradora de imóveis (e-fls. 24, 41).
O contribuinte alega que o valor de R$ 5.778,00 considerado omitido pela
autoridade fiscal, referente ao locatário de CPF 589.071.730-87, foi oferecido à tributação
juntamente com os rendimentos recebidos do locatário de CPF 410.827.020-72 (e-fls. 30).
Afirma tratar-se de equívoco no preenchimento de sua Declaração de Ajuste Anual, haja vista
que informou o total recebido no ano calendário ao invés de indicar o valor correspondente a
cada inquilino como consta do demonstrativo juntado à defesa (e-fls. 11, 82).
Diante do acima exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário
em Diligência à Unidade de Origem para que esta:
a) Junte ao presente processo todas as Dimob emitidas em nome do
contribuinte para o ano calendário 2005.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003128/2009-45

b) Intime a administradora Guarida Imóveis Ltda. a confirmar os valores
indicados na “Declaração de Rendimentos de Aluguéis 2005” anexada à
defesa (e-fls. 11, 82).
O recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada com abertura de prazo
para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital